Tribunal: TJDFT
Processo: 0754200-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0754200-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (no 0719441-60.2024.8.07.0018 apresentado pelo agravante e outros em desfavor do Distrito Federal, pela qual recebido o pedido de cumprimento de sentença e condicionada a fixação de honorários advocatícios a apresentação de impugnação pela Fazenda Pública, em razão do que foi definido pelo STJ no Tema 1.190. Eis a decisão agravada, integrada pela decisão proferida em sede de embargos: “Vistos etc. 1. Trata-se de cumprimento individual oriundo de sentença individual deflagrado em desfavor da FAZENDA PÚBLICA buscando o cumprimento de obrigação de fazer. 2. Retifique-se a autuação, caso necessário. Custas recolhidas ao ID 216783709. 3. Assim, intime-se o executado para que dê imediato cumprimento à decisão judicial ou impugne no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias. Em caso de cumprimento, deverá ser comprovado nos autos dentro do prazo fixado acima. 4. Assento, desde logo, que em havendo requerimento de prorrogação de prazo para impugnação ao cumprimento de sentença ou para o cumprimento da obrigação, fica concedido ao executado o prazo improrrogável de mais 30 (trinta) dias, o que faço com esteio nos preceitos da razoabilidade e da economia processual, mormente considerando o elevado número de execuções deflagradas contra a Fazenda Pública Distrital. 5. Apresentada impugnação pelo executado, intime-se o exequente para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo-se, em seguida, os autos conclusos para decisão. 6. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se o exequente para que informe ao Juízo acerca do cumprimento da obrigação. Prazo: Cinco dias. 7. Após, anote-se conclusão para decisão/sentença, conforme o caso. 8. Saliente-se, por oportuno, que a intimação do executado deverá ser realizada por meio eletrônico, em conformidade com os preceitos do artigo 5o, §§ 5o e 6o, da Lei no 11.419/06 c/c os artigos 246, §§ 1o e 2o, e 1.050, do Novo Código de Processo Civil, porquanto cumpre o requisito da pessoalidade. 9. Fica desde já fixado que as custas recolhidas serão somadas a eventual crédito do(a) autor(a) se pagas por ele(a) ou acrescidas ao crédito do escritório de advocacia, se pagas por ele, constando no respectivo requisitório. Se pagas pelo Sindicato, não defiro expedição de requisitório em seu nome, se não for parte do processo e deverão ser somadas ao crédito do autor. Após o pagamento do requisitório, caso as custas tenham sido pagas pelo Sindicato, fica autorizada expedição de alvará/ofício de transferência para crédito do Sindicato, independente de conclusão, desde que sejam apresentados os dados bancários antes da expedição. 10. Fica desde já fixado que foi julgado pelo STJ o Tema 1.190 e a Primeira Seção do Tribunal da Cidadania estabeleceu que, "na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de requisição de pequeno valor (RPV)", tese que se aplica a cumprimento individual de sentença individual, como esse.” - ID 217024637, na origem. Vistos etc. Conheço, mas não acolho os embargos declaratórios opostos pelo exequente, pois não verifico qualquer das hipóteses legais para a sua admissão. A decisão ora combatida está clara, motivada e não sem qualquer contradição. Conforme o julgado pelo STJ no Tema 1.190, a Primeira Seção do Tribunal da Cidadania estabeleceu que, "na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de requisição de pequeno valor (RPV)", tese que se aplica ao presente cumprimento individual de sentença individual. Assim, necessário aguardar o prazo de defesa, para posterior verificação do direito ora requerido. Quando afirmado que o tema acima se aplica ao caso destes autos, logicamente resta afastada a aplicação do tema invocado pelo exequente. Cumpram-se as ordens precedentes. Int.” – ID 218491353, na origem Nas razões recursais, o agravante MARCONI MEDEIROS alega que “a decisão agravada merece reforma porque não se aplica à hipótese vertente o Tema 1190/STJ (REsp 2.029.636/SP), porquanto a matéria é diversa da questão tratada no retromencionado repetitivo, senão vejamos a tese assim ementada.” Sustenta que “a decisão agravada merece reforma porque não se aplica à hipótese vertente o Tema 1190/STJ (REsp 2.029.636/SP), porquanto a matéria é diversa da questão tratada no retromencionado repetitivo, senão vejamos a tese assim ementada.” Destaca “que, no cumprimento de sentença originário, não restaram fixados quaisquer honorários em favor do agravante como decorrência da sua atuação como advogado do detentor do crédito principal, sendo certo que o juízo agravado não levou em consideração a súmula 345 do STJ, que teve sua vigência reafirmada pelo STJ, no julgamento do Tema 973 dos recursos repetitivos, referente ao Recurso Especial no 1.648.238/RS, onde se reconheceu o cabimento aos honorários advocatícios em se tratando de execução/cumprimento de sentença individual motivado por sentença coletiva independentemente da apresentação ou não de impugnação”. Por fim, requer: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para fixar os honorários da execução/cumprimento de sentença em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada a fim de fixar os honorários da execução/cumprimento de sentença em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido.” (ID 67468741, p.13). Preparo recolhido (ID 67470659). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. Na origem, PERCÍLIA MARIA CASTRO DA SILVA, PEDRO LUCAS CASTRO SILVA e LETÍCIA CASTRO SILVA ingressaram com pedido de cumprimento individual da sentença proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação coletiva n.o 32159/97, pela qual definido ser ilegal a suspensão do pagamento do benefício alimentação aos servidores do DF promovida pelo meio do Decreto 16.990/1995 e condenado o DF “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”. Requereram, além da intimação do ente público ao pagamento do débito devido aos exequentes, ‘fixação dos honorários respectivos, independentemente de impugnação, na forma da Súmula 345/STJ, segundo a qual ‘São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.’. Isto o que definido na decisão agravada complementada pela decisão dos embargos de declaração, no ponto relativo aos honorários: “10. Fica desde já fixado que foi julgado pelo STJ o Tema 1.190 e a Primeira Seção do Tribunal da Cidadania estabeleceu que, "na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de requisição de pequeno valor (RPV)", tese que se aplica a cumprimento individual de sentença individual, como esse.” - ID 217024637, na origem. “Conforme o julgado pelo STJ no Tema 1.190, a Primeira Seção do Tribunal da Cidadania estabeleceu que, "na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de requisição de pequeno valor (RPV)", tese que se aplica ao presente cumprimento individual de sentença individual. Assim, necessário aguardar o prazo de defesa, para posterior verificação do direito ora requerido. Quando afirmado que o tema acima se aplica ao caso destes autos, logicamente resta afastada a aplicação do tema invocado pelo exequente. – ID 218491353, na origem Como relatado, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA interpôs o presente agravo contra decisão pela qual recebido o pedido de cumprimento de sentença e condicionada a fixação de honorários advocatícios a apresentação de impugnação pela Fazenda Pública, em razão do que foi definido pelo STJ no Tema 1.190. Alega, em suma, que, por se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva, não seria aplicável o entendimento definido pelo STJ no Tema 1.190, mas sim o Tema 973 do STJ. E requer, além da reforma, “concessão de efeito suspensivo ativo para fixar os honorários da execução/cumprimento de sentença em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado, risco de dano não evidenciado. Em que pese as alegações quanto ao mérito da questão recursal, é certo que não demonstrada, sequer alegada, urgência que justifique a concessão de efeito suspensivo. No ponto, insubsistente ainda a alegação do agravante no sentido de que os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo decorrem automaticamente do caráter alimentar da verba em discussão, porquanto o fato de ser os honorários advocatícios verba alimentar não significa que não possa a parte aguardar o contraditório, na fase recursal, para definir a questão dos honorários advocatícios pelo Colegiado ou que o trâmite processual do recurso possa resultar qualquer prejuízo ao agravante. Desse modo, não demonstrados os requisitos cumulativos para antecipação de tutela (a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano), impõe-se indeferir o pedido neste momento processual. Nesse sentido, a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a ocorrência, cumulativa, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 2. Impõe-se a não concessão da tutela de urgência ao se constatar a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07044942620228070000 1433155, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 29/06/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO. REPASSE DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não estando presentes um dos requisitos, o indeferimento da tutela é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1346731, 07090224020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em sede de juízo de prelibação, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 24 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora